Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002029-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), RUAN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 068.115.121-80 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, FERNANDA MENDES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE DE MUNIÇÃO -

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a periculosidade do Paciente,
reincidente na prática de delitos contra o patrimônio, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002029-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, FERNANDA MENDES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelas Advogadas Fernanda Mendes Pereira E Simone Ap. Mendes Pereira em favor de
RUAN RODRIGUES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Narram as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Sustentam, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência de motivos para a segregação cautelar e da carência de fundamentação na decisão proferida no Juízo singular, mormente pelo fato do crime não possuir violência ou grave ameaça. Alegam também a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Requerem, portanto, o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 157423564.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 158383658, ocasião que juntou documentos.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 160677168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, FERNANDA MENDES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, as impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
RUAN RODRIGUES DE SOUZA
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

Consta na denúncia que os policiais militares receberam informações sobre um veículo marca Chevrolet Onix LT4, cor laranja, em fundada suspeita nas proximidades do Distrito Vila Cardoso, município de Porto Esperidião/MT, motivo pelo qual realizaram diligências na localidade, quando lograram êxito em localizar o veículo em poder do paciente RUAN.

Após abordagem e checagem do bem, os militares constataram que o veículo havia
sido objeto de roubo em 22/01/2023, no município de Várzea Grande/MT,
consoante Boletim de Ocorrência no 2023.20332 e extrato Infoseg, sendo então efetuada a sua prisão em flagrante.

Na mesma ocasião, foi constatada a adulteração de sinal de identificação do veículo, uma vez que a placa original foi substituída (original: QCF6G94 → no veículo: GKC2F68), conforme se infere do Relatório de Investigação no 2023.13.7958 e do CRLV do automotor.

Além do mais, os policiais efetuaram busca veicular e encontraram em seu interior 10 (dez) munições de calibre 38 SPL, marca CBC, intactas, consoante Relatório de Investigação no 2023.13.7604.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui antecedentes, possuindo executivo de pena ativo, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

(I)
- Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que
RUAN
RODRIGUES DE SOUZA
,
foi preso em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo
180,
caput
, do Código Penal, e do art. 14
, caput
, da Lei no 10.826/03.
Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor, testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstra eivada de vício.

Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que
HOMOLOGO
o presente auto lavrado em desfavor de
RUAN RODRIGUES DE SOUZA.

Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que, conforme certidão de antecedentes criminais retirados do sistema SIAP e em consulta ao site do E. TJMT, e também do PJE, ressai que o conduzido possui extensa ficha criminal.

Ademais, anote-se apontamentos criminais em desfavor do indiciado, como o
executivo de pena n. 2000456-93.2022.811.0055, aparentemente comarca de Tangará da Serra/MT,
entre outras diversas demonstrações que há nos antecedentes do SIAP.

Não obstante, o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, conforme enunciado criminal 37 do E. TJMT.

Nessa linha, com os olhos voltados também à ficha de antecedentes retirada do SIAP, há diversas prisões em flagrante desde tempos remotos até os dias atuais. Sendo assim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que além do extenso passado criminal, e demonstra que faz do crime meio de vida, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)

É importante ressaltar também que há gravidade em concreto no caso, eis que há o alto valor do bem receptado, em data muito próxima do evento roubo, inclusive em caso em que se traz o veículo para esta região de fronteira com o país Bolívia, para o qual, como de conhecimento notório, são levados os veículos produtos de crime no nosso País. Há também que se diferenciar este tipo de receptação daquelas de um aparelho celular de valor muito inferior, de modo que demonstra uma gravidade em concreto da receptação.

Ainda, o concurso de crimes e as circunstâncias deste caso, também denota um
modus operandi
do agente muito mais acintoso que o normal.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “
Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública
”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "
a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.
" (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Noutro turno, assinale-se que o cumprimento da pena se difere desta medida acautelatória prisional que possui previsão legal, não havendo afronta aos princípios constitucionais.

(...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado RUAN RODRIGUES DE SOUZA, devidamente qualificado. Expeça-se mandado de prisão. (...).

Posteriormente, foi denunciado pelo Ministério Público como incursos nos arts. 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (fato 03), praticados na forma do art. 69, caput, do CP, aplicando-se a agravante do art. 61, I, do CP.

Quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta possível contumácia delitiva, na medida em que o paciente é REINCIDENTE, eis que possui executivo de
pena em tramite por crime contra o patrimônio
.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Registra-se, ainda, a gravidade concreta do fato, pelo alto valor do bem, e pela frequência dessa espécie de delito naquela Comarca que faz fronteira com a Bolívia, uma vez que os veículos são levados para o exterior e jamais são recuperados.

Portanto, a decisão está fundamentada em dados concretos, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do CPP, revelando-se evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023